Tribunal: STF
Processo: RC 1372
Classe: RC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-04
Data de publicação: 1979-05-04

Ementa:
1) EMBARGOS INFRINGENTES CRIMINAIS. RECURSO ORDINÁRIO. 
- INADMISSIVEL A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO QUANDO CABEM, EM PRINCÍPIO, EMBARGOS INFRINGENTES PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. 
- RECURSOS CRIMINAIS DEVOLVIDOS AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR PARA JULGAMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES. 
2) CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO SUBVERSIVA. DL. 898/69, ART. 14. 
- ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES AO CONVENCIMENTO DE QUE O ACUSADO PARTICIPOU DE ORGANIZAÇÕES A QUE SE DEVE ATRIBUIR AS CARACTERÍSTICAS CONTEMPLADAS NO INCISO LEGAL EM FOCO.